Tribunal: TJMT
Processo: 0019617-83.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019617-83.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), RAUL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 031.738.941-62 (EMBARGADO), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA – FATO INCONTROVERSO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À REPARAÇÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL MANTIDO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SISAN ENGENHARIA LTDA.
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no

0019617-83.2013.8.11.0041, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA – FATO INCONTROVERSO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À REPARAÇÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (quatorze meses), como acreditavam os compradores, configura dano moral passível de indenização.”
(Id. 96675463).

Em suas razões, de Id. 97877968, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso porque
“não houve a demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento assentado no STJ sobre o tema, limitando-se a utilizar jurisprudência dessa própria Corte Estadual de Justiça em seu argumento”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a omissão apontada,
“reconhecendo-se a não demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 1.022, II e parágrafo único, c/c art. 489, §1o, VI, ambos do CPC), que justifique o não seguimento do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma que seja demonstrado se há, de fato, nos autos, elementos que demonstrem o abalo moral sofrido e, caso entenda que sim, que sejam eles consignados expressamente nas razões de decidir, de forma que se demonstre a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, nos termos do art. 1.022, II e parágrafo único, c/c art. 489, §1o, VI, ambos do CPC.”
.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 99322472, por meio das quais o embargado pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes quanto à manutenção da sentença que reconheceu o prejuízo moral:

“[...]

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte apelada adquiriu da construtora, ora apelante, uma Unidade Residencial Lote no 10, da Quadra C12, do Loteamento Residencial Santa Terezinha II, em Cuiabá – MT, conforme consta do Contrato Por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Apoio à Produção – Programa Carta de Crédito FGTS e Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recurso FGTS Pessoa Física – Recurso FGTS, acostado no Id. 77865474, datado de 14 de junho de 2011.

Restou incontroverso também o atraso significativo na conclusão da obra em relação à previsão contratual, sendo que o autor/apelado deveria receber as chaves até o dia 14.11.2012, mas esta somente lhe foi entregue em fevereiro de 2014, o que resultou num atraso de 14 (quatorze) meses após o acordado.

Desse modo,
não tem razão a empresa apelante, porque, a meu ver, o atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Isso porque
o atraso na entrega do imóvel frustra as expectativas de uso e de propriedade do adquirente, causando-lhe angústia, sofrimento e, portanto, danos morais pelo abalo aos seus direitos da personalidade.

Ressalte-se que, no caso,
os danos morais não decorrem do mero descumprimento do contrato, mas, sim, daquele que transborda os limites da razoabilidade, gerando prejuízos ao comprador que precisou locar imóvel para moradia
e, ainda,
teve que suportar os transtornos da frustração da expectativa de mudança decorrentes do atraso, sem saber ao certo quando poderia receber as chaves da sua moradia.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEMONSTRADA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE - REDUÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O excessivo atraso na entrega de imóvel fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causa angústia e frustrações que ultrapassam o mero dissabor, sendo devida a indenização por dano moral.” (TJMT, RAC 1019012-81.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA REQUERIDA – MERA INTERMEDIADORA – ACOLHIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL POR IRREGULARIDADE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOS RECIBOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 966 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VARANDA E ÁREA DE SERVIÇO NO IMÓVEL –PREVISÃO NO CONTRATO E NA MATRÍCULA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – DEVER DE INDENIZAÇÃO – ARTIGO 499 DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NA MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONSTATADA – ARTIGO 537 DO CPC/15 –RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA DESPROVIDO –APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente. [...] (TJ-MT - AC: 00307529220138110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE ERIELLI MARIA CLARA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO PROVIDO. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda não se mostra necessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pela autora, sendo da Construtora apelante a obrigação de cumprir os prazos pactuados. Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. A atitude da ré/apelante em privar a autora/apelada do direito social à moradia digna e em decorrência, acarretou-lhe prejuízo à honra e moral, além de causar frustração, motivos pelos quais, deve sim reparar o dano moral causado. O valor arbitrado não pode ser irrisório, a ponto de não compensar os danos experimentados, nem excessivo, sendo apto a configurar enriquecimento sem causa. (TJMT - Ap 26821/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

Desse modo, correto o desfecho promovido pelo julgador de primeiro grau.”

Com efeito, a reforma da decisão, diante da discordância da embargante com o posicionamento adotado, deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021